Tribunal: TJSP
Processo: 2219920-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONTRARRAZÕES - Afronta ao princípio da dialeticidade - Inocorrência - Recurso que ataca os fundamentos da decisão - Cumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada.

NULIDADE DA DECISÃO - Inocorrência - Decisão fundamentada com base nas provas encartadas aos autos - Observância do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal -

Ementa:

CONTRARRAZÕES - Afronta ao princípio da dialeticidade - Inocorrência - Recurso que ataca os fundamentos da decisão - Cumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada.

NULIDADE DA DECISÃO - Inocorrência - Decisão fundamentada com base nas provas encartadas aos autos - Observância do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal - Preliminar afastada.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que rejeitou a impugnação e condenou o impugnante no pagamento de honorários advocatícios e multa processual - Inconformismo - Acolhimento parcial - Improcedência da demanda - Possibilidade da execução das diferenças do valor das mensalidades do plano de saúde no período da vigência da tutela antecipada deferida - Desnecessidade de comprovação do prejuízo pela exequente - Inexistência de liquidez e certeza do título executado - Tabela de preços do plano com várias classificações - Necessidade de comprovação do plano efetivamente usufruído pelo agravante e seus dependentes - Determinação da apuração do valor do contrato e seus reajustes, com compensação dos valores arcados pelo executado, se for o caso por meio de perícia técnica - Decisão reformada para afastar a rejeição da impugnação e determinar a apuração da efetiva diferença de valores a ser paga pelo executado.

Preliminares rejeitadas e recurso provido em parte.